Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-82.2020.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
"MARCA - Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos - Autora que detém o registro das marcas nominativas – Utilização, pela ré, de parte do elemento nominativo, o qual se apresenta como signo evocativo, uma vez que há estreita correlação de tais expressões com a própria qualidade das bonecas em questão – Marca fraca - Reprodução de parte do elemento nominativo, no caso, que não é capaz

Ementa:
"MARCA - Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos - Autora que detém o registro das marcas nominativas – Utilização, pela ré, de parte do elemento nominativo, o qual se apresenta como signo evocativo, uma vez que há estreita correlação de tais expressões com a própria qualidade das bonecas em questão – Marca fraca - Reprodução de parte do elemento nominativo, no caso, que não é capaz de causar confusão ao consumidor - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso da ré provido.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Suposta violação ao 'trade dress' dos produtos da autora – Perícia que consignou a falta de distintividade entre os produtos da autora e os demais no mercado – Ausência de pressuposto para o reconhecimento de tal violação marcária - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso da ré provido.
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Diante do reconhecimento da ausência da prática de contrafação os pleitos da autora restaram prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal – Análise do recurso da autora prejudicada.".